Tribunal: TJSP
Processo: 1115759-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação reparatória de danos morais – Cobrança indevida – Prestação de serviços de telefonia – Ausência de prova de contratação - Sentença de procedência – Insurgência – Preliminar contido em contrarrazões de insuficiência de preparo que cabe ser afastada - Teoria do Risco – O ônus de provar a contratação é da prestadora de serviço, já que se trata de fato negativo – Ônus

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação reparatória de danos morais – Cobrança indevida – Prestação de serviços de telefonia – Ausência de prova de contratação - Sentença de procedência – Insurgência – Preliminar contido em contrarrazões de insuficiência de preparo que cabe ser afastada - Teoria do Risco – O ônus de provar a contratação é da prestadora de serviço, já que se trata de fato negativo – Ônus do qual não se desincumbiu – Ré que não juntou nenhum documento apto a comprovar a existência de relação jurídica – A contratação fraudulenta realizada por terceiros guarda estrita relação com a própria atividade das sociedades empresárias, não podendo ser considerada, em hipótese alguma, ato equiparado a fortuito externo - Declaração de inexistência do débito que cabe ser mantida – Indenização por danos morais que cabe ser afastada – Situação em que as cobranças ficaram apenas na esfera administrativa e, não revela repercussão jurídica apta a reconhecer existência de dano passível de indenização, pois se insere no campo dos meros desacertos negociais e dentro do minimamente aceitável em razão da vida moderna em sociedade – Apelo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115759-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OI
MÓVEL S.A., é apelado DIDIER GALETTO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31225
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1115759-59.2018.8.0100
Apelante: OI MÓVEL S/A
Apelado: DIDIER GALETTO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31225
*APELAÇÃO CÍVEL Ação reparatória de danos morais
Cobrança indevida Prestação de serviços de telefonia
Ausência de prova de contratação - Sentença de procedência
Insurgência Preliminar contido em contrarrazões de
insuficiência de preparo que cabe ser afastada - Teoria do
Risco O ônus de provar a contratação é da prestadora de
serviço, já que se trata de fato negativo Ônus do qual não
se desincumbiu Ré que não juntou nenhum documento
apto a comprovar a existência de relação jurídica

A contratação fraudulenta realizada por terceiros guarda
estrita relação com a própria atividade das sociedades
empresárias, não podendo ser considerada, em hipótese
alguma, ato equiparado a fortuito externo - Declaração de
inexistência do débito que cabe ser mantida Indenização
por danos morais que cabe ser afastada Situação em que as
cobranças ficaram apenas na esfera administrativa e, não
revela repercussão jurídica apta a reconhecer existência de
dano passível de indenização, pois se insere no campo dos
meros desacertos negociais e dentro do minimamente
aceitável em razão da vida moderna em sociedade Apelo
parcialmente provido.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 166/169, que nos
autos da Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e indenizatório por danos morais c.c pedido de
liminar, ajuizada por Didier Galetto, o juiz proferiu:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação movida por DIDIER
GALETTO contra OI MÓVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31225
inexigível os débitos de telefonia móvel (81) *****-9608, com
pendência de R$ 239,18 vencida em 07/04/2018; R$ 181,56
vencida em 07/05/2018; e Contrato 37*****38, no valor de R$
504,50, vencido em 07/06/2018; e R$ 585,87, vencido em
07/05/2018. 81,92, e condeno a empresa requerida ao pagamento
de R$ 15.000,00 a título de danos morais, corrigidos desde a
citação e acrescidos de juros de mora desde o arbitramento
Condeno, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor corrigido
da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil”.
Inconformada
apela
a
ré
aduzindo
em
síntese (fls. 172/188): (1) que restou demonstrada a
inexistência de culpa ou dolo da apelante, eis que agiu em
legalidade com a parte apelada visando a prestação do serviço;
(2) que comprovou que os serviços foram contratados em nome do
autor, de modo que se estabeleceu relação contratual; (3) que
para contratação dos serviço é necessário a apresentação de
documentos pessoais; (4) que ambas as partes foram vítimas de
fraude, sendo a apelante a parte mais prejudicada, eis que
prestou o serviço e não recebeu; (5) que não há ilicitude no
comportamento a justificar indenização; (6) que quando há
fraude a doutrina e jurisprudência entendem pelo não cabimento
de indenização; (7) que não houve inscrição do nome da parte
em cadastros restritivos; (8) que ainda que os fatos narrados
fossem verdade estaríamos diante de mera cobrança, o que não é
suficiente a ensejar danos morais; (9) que pelo princípio da
eventualidade caso entenda pelo dever de indenizar o valor
deve ser reduzido para no máximo em um salário mínimo; (10)
que a fixação de indenização deve atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Clama pela reforma da
decisão.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado,
preparado
(fls.
189/192)
e
apresentada
resposta (fls. 195/198).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31225
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução n. 549/2011 e, manifestada oposição (fls. 200).
É o relatório do necessário.
2. Narra o autor que foi surpreendido com
ligações diárias de cobrança da ré, contudo, jamais fora
seu cliente. Desconfiado entrou no sítio da ré com seu
CPF e descobriu a existência de vários débitos, referente
a contratos na região de Pernambuco.
Salientou que referidas contratações são
indevidas, tendo sido feitas provavelmente por falsários.
Pleiteou em tutela antecipada que cessassem as indevidas
cobranças, bem como que a ré não inscrevesse seu nome em
cadastros restritivos e, no mérito a procedência da ação
para declarar a inexistência de relação jurídica e
condenar a ré a título de danos morais no valor não
inferior a R$ 10.000,00 (fls. 01/72).
Indeferida
a
tutela
antecipada
(fls.
80/81); invertido o ônus da prova (fls. 85); apresentada
contestação
(fls.
108/164);
sobrevindo
sentença
de
procedência, da qual se insurge a ré.
Anote-se que a apelação interposta é
tempestiva está preparada de modo que é admitida nos
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010,
§ 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Primeiramente,
afasta-se
a
arguição
preliminar contida em contrarrazões de insuficiência de
preparo, eis que o valor recolhido corresponde ao
percentual legal (4% sobre o valor da condenação) e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31225
passa-se a análise do recurso.
Pois bem. Como sabido em se tratando de
fato negativo
já que o apelado alega inexistência de
relação jurídica - era ônus da empresa apelante provar,
mediante exibição de documentos, a existência do contrato
válido entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.
Denota-se que devidamente citada a ré
arguiu que somente realiza contratações mediante a
apresentação de documentos pessoais, salientando que as
partes foram vítima de fraude e inexistindo desse modo o
dever de indenizar.
De se anotar que ao caso aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação
de consumo, ainda que por equiparação, em cuja hipótese a
responsabilidade civil da parte ré, fornecedora de
serviço, é objetiva, não sendo necessária a análise da
culpa para sua caracterização.
Nesse sentido rege o art. 14, do CDC: "O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente
da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos".
Somente há possibilidade de o fornecedor
se eximir da responsabilidade se comprovar que inexiste
defeito no serviço prestado ou que a culpa foi exclusiva
do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso
em estudo.
No caso em estudo não há que se falar em
exclusão do nexo causal por fato de terceiro, já que o
ato ilícito não reside na fraude realizada por terceiros,
mas na atividade de risco desenvolvida pela apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31225
Ora, não se pode permitir que a apelante
utilize um meio extremante frágil de contratação, que
coloca em risco direito de outrem e diante da ocorrência
do dano impute a conduta lesiva a terceiros, se o sistema
adotado por ela é cotidianamente falho, de modo, que
devem arcar com os danos causados.
Anote-se que eventos como o noticiado nos
presentes autos (fraude mediante uso de documento falso)
vêm acontecendo com bastante frequência, cabendo às
empresas se resguardarem de todas as formas possíveis e
não, simplesmente, de forma indolente, se fiar na
documentação
apresentada
sem
maiores
conferências,
celebrando contratos e causando prejuízos a pessoas que,
vítimas de fraudes, sequer tinham conhecimento da contratação.
Logo, ao que parece, embora a ré também
tenha sido lesada em razão do ato praticado por
estelionatários, restou apurado que não é o caso de ser
aplicada a exceção prevista no inciso II, do § 3o, do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, visto lhes
cabia agir com a diligência necessária ao firmar a
negociação,
que
exige
uma
análise
minuciosa
da
documentação do interessado.
Portanto, deveria a apelante ter investigado a origem e procedência dos documentos
apresentados por terceiro que se fez passar pelo autor
antes de celebrar o negócio. Porém, como assim não agiu,
tendo
privilegiado
a
contratação
em
detrimento
da
segurança do negócio que estava sendo entabulado, deve,
igualmente, suportar o fardo de sua própria desídia, já
que sua atividade envolve risco.
Assim, impossível atestar a legalidade das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31225
referidas cobranças, razão pela qual deve ser mantida a
declaração
de
inexistência
de
relação
jurídica
e
inexigibilidade dos débitos.
Noutro giro, configura dano moral aquele
dano que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Neste diapasão, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da incidência do dano moral,
porquanto além de fazerem parte da normalidade do dia a
dia, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico da pessoa.
No caso em estudo restou incontroverso o
fato de que o apelante recebeu indevidas ligações para
cobranças de débitos não efetuados, já que como acima
salientado a apelante não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar a existência de relação jurídica.
Contudo,
em
pese
o
réu
não
tenha
comprovado a existência válida das cobranças, fato é que
não há nos autos prova de qualquer dano à imagem do
apelante, à sua intimidade, honra ou dignidade, na medida
em que referidas cobranças não ultrapassaram a esfera
administrativa, sem qualquer notícia de restrição e/ou
protesto.
De modo que, o fato, por si só, não revela
repercussão jurídica apta a reconhecer a pretendida
indenização, pois se insere no campo dos meros
desacertos negociais e dentro do minimamente aceitável
em razão da vida moderna em sociedade.
Ora, não se nega que o autor tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31225
realmente sofrido indevida cobrança, e que tal situação
tenha lhe gerado desconforto, todavia, tal fato por si só
não caracteriza humilhação ou distúrbio psíquico, mas
simples
'aborrecimento'
insuficiente
à
pretensão
indenizatória por dano moral, eis que como sabido, o
sentimento exacerbado de indignação não gera dano moral.
Bem apropriada ao caso dos autos a lição
do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino de que
“Alguns fatos da vida não ultrapassam a fronteira dos meros
aborrecimentos
ou
contratempos.
São
os
dissabores
ou
transtornos normais da vida em sociedade, que não permitem a
efetiva
identificação
da
ocorrência
de
dano
moral”
(“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a
Defesa do Fornecedor”, Ed. Saraiva, 3a ed., 2010, p.
247).
Nesse diapasão, cabe destacar a doutrina
do ilustre Carlos Roberto Gonçalves, que aponta com
propriedade o que se reputa, ou não, dano moral:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda
Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano
moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico
do
indivíduo'
(Programa,
cit.,p.78)”,
in
Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e 550.
Assim, no caso em testilha, não estão
preenchidos os requisitos do artigo 927 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31225
E, sendo assim, reforma-se em parte o
quanto decido na etapa monocrática a fim de se afastar a
verba indenizatória.
Por fim, face ao julgado reparte-se o ônus
da sucumbência, devendo cada arcar com pagamento na
proporção de 50% (cinquenta por cento), com as custas
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) do valor do valor atualizado da
causa, já computados os honorários recursais.
3. Destarte, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator